Tribunal: CARF
Processo: 13746.000182/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.000182/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.573 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
PAULO LOURES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.000182/2009-93
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.573 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000182/2009-93

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento (fls. 40/44), referente ao exercício de 2005,
ano-calendário de 2004, na qual é exigido do contribuinte acima qualificado o crédito tributário
no valor de R$ 13.683,31, acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão das seguintes
infrações:
. Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor total de R$ 15.650,00. De acordo
com a Complementação da Descrição dos Fatos (fls. 41), foram glosados os pagamentos
efetuados a Maria Amélia Fiúza Sauwen, Mirta Beolchi, Gilmar Ribeiro Domingues e
Leonardo de Deus Mello pela falta de identificação do usuário dos serviços nos
recibos apresentados.
. Omissão de Rendimentos do Trabalho recebidos da Prefeitura do Rio de Janeiro no
valor de R$ 6.604,34. Na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 14,04.
Regularmente intimado, o contribuinte, por procurador habilitado, apresentou
impugnação parcial às fls. 2/10, trazendo os seguintes argumentos:
. Alega que está claro e legível o nome do impugnante nos recibos apresentados, sendo
ele o usuário dos serviços prestados.
. Defende que todas as despesas foram devidamente comprovadas com os devidos recibos
e com todas as identificações, conforme dispõe a legislação, inclusive CPF dos emitentes.
Transcreve entendimento da RFB constante da publicação do Perguntas e Respostas.
. Sustenta que em nenhum momento a legislação mencionada na notificação de
lançamento exige a completa identificação do beneficiário dos serviços, mas sim de quem
recebeu o pagamento. Reproduz legislação pertinente.
. Expõe que é direito do contribuinte a dedução das referidas despesas médicas e indica a
juntada dos documentos comprobatórios já apresentados anteriormente.
. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 54/57), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização, e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e de seus
dependentes, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
Cientificado da decisão, em 24/11/2014 (fls. 96 e 102), inconformado interpôs,
em 18/11/2014, recurso voluntário (fls. 70/79), repisando as alegações da peça impugnatória e
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.573 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000182/2009-93

trazendo aos autos declarações emitidas pelos profissionais da saúde complementando os recibos
anteriormente apresentados, afirmando os valores recebidos, os tratamentos realizados atestando
ter sido o próprio Recorrente o paciente, bem como radiografia que demonstra a enfermidade que
lhe acometera, requerendo, ao final, sejam considerados as despesas médicas glosadas, mediante
apreciação dos documentos ora apresentados, com o restabelecimento das deduções declaradas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 80/94.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1 que manteve o
lançamento em litígio, em relação à glosa das despesas pagas aos profissionais Maria Amélia
Fiúza Sauwen (R$ 4.150,00), Mirta Beolchi (R$ 3.500,00), Gilmar Ribeiro Domingues (R$
3.900,00) e Leonardo de Deus (R$ 4.100,00), por falta de indicação do paciente e/ou
beneficiário dos serviços prestados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com recibos retificados e declarações emitidas pelos profissionais, atestando a
realização dos serviços e os valores efetivamente recebidos (fls. 81/93).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.573 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000182/2009-93

Nesse ponto, o art. 149 do CTN determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pelo
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
As declarações emitidas pelos profissionais Maria Amélia Fiúza Sauwen, Mirta
Beolchi, Gilmar Ribeiro Domingues e Leonardo de Deus (fls. 90/93), aliado aos recibos por eles
retificados (fls. 81/89), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos fisioterápicos,
psicológicos e médicos submetidos pelo Recorrente, bem como a quitação dos serviços no
decorrer do ano-calendário de 2004, além de conterem todos os requisitos exigidos pela
legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício
apontado no que tange à indicação do paciente, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a
glosa sobre as aludidas despesas em litígio e torno insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 15.650,00, na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital